Tribunal: TJPA
Processo: 0008632-93.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008632-93.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JOHNNY ROBERTO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º E 31 DO CDC.

VÍCIO DE VONTADE. ERRO. PROVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANTO A INFORMAÇÃO DOS ENCARGOS E A PORCENTAGEM DOS JUROS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008632-93.2016.8.14.0032

COMARCA DE MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA).

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: SILVIO DO AMARAL VALENCA FILHO (OAB-PE 20.436) VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA CAMPOS (OAB/PE 29.658).

APELADO: JOHNNY ROBERTO RAMOS

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO (OAB/PA - 13.789).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO AGIBANK S/A (nova denominação do BANCO GERADOR S/A)
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos de
Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Moraes com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
– Processo nº
0008632-93.2016.8.14.0032,
ajuizada por
JOHNNY ROBERTO

RAMOS
,

A sentença julgou procedentes os pedidos do autor (CPC/15, art. 487, I), declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, assim como os débitos dela decorrentes.

Condenou o banco apelante à restituir em dobro os valores indevidamente descontados, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, também em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a contar da citação.

Condenou, também,

ao pagamento de R$ 9.370,00 a título de danos morais, com correção monetária calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde da prática do ato ilícito, com capitalização simples, ou seja, tão-somente sobre o valor do principal atualizado, devendo ser deduzido do valor total da condenação o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 16 do CPC/15, considerados ao parâmetros delineados nos incisos I à IV do art. 85, § 2º do CPC/15.

Em suas razões (ID n.º
1397292
), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma uma vez que em desconformidade com os fatos e os fundamentos apresentados, além do conjunto probatório acostado aos autos.

Defende a validade do contrato, alegando que o autor teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Ademais, aduz que inexistiu a prática de ato ilícito, uma vez que o respectivo crédito foi adquirido através de contrato, firmado após apresentação de diversos documentos pessoais e preenchimento de dados de conhecimento apenas do autor, devidamente autorizado pela legislação vigente, não tento havido qualquer ilegalidade por parte da empresa apelante, inexistindo, consequentemente, o dever de reparação.

Pugna pelo afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta ainda que não deve restituir em dobro a quantia descontada da conta da parte apelada, já que não está comprovada a sua má-fé, requisito esse necessário para a repetição de indébito nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso com atribuição do efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID n.º 1397293), o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

O juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado no Pará, nos termos do art. 1010,
§ 3º, do CPC
.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID n.º 1414341), recebi o recurso em seu duplo efeito devolutivo e suspensivo (CPC/15, art. 1.012, Caput).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente o débito e condenando o banco apelante à restituir em dobro os descontos indevidamente realizados em sua folha de pagamento, referente a empréstimo consignado mediante contrato de cartão de crédito, além de indenização por dano moral no valor de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), descontado o valor de R$ 4.500,00, para fins de evitar enriquecimento ilícito. Logo, o
quantum
do dano moral é precisamente R$ 4.870,00.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO, apenas para reduzir o quantum do dano moral.

De resto, a sentença encontra-se irreprochável.

O ponto nodal da discussão devolvida gira em torno da legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, quanto à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em folha de pagamento em conta

do autor e os eventuais danos daí resultantes, pelo que se questiona sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição em dobro; ii) a configuração do dano moral puro.

O apelante, em suas alongadas razões recursais, alega que o apelado fez junto a instituição financeira um contrato de cartão de crédito, mediante consignação em folha de pagamento, onde houve a realização de um
depósito autorizado no valor de
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em sua conta
corrente.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, informa que
efetuou um empréstimo consignado com o banco apelante, sendo que foi surpreendido sobre a contratação de um cartão de crédito consignado, no qual
o apelante fizera o depósito em sua conta corrente sem sua autorização
, onde vem sendo descontado o valor correspondente ao pagamento mínimo do referido depósito em sua conta/vencimentos. Alega, ainda, que nunca contratou o referido cartão de crédito com a financeira apelante.

Diante dos fatos apresentados, verifica-se que, o instrumento contratual tem aparência de contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha, o que torna relação contratual confusa.

Nesse contexto, da análise dos documentos que instruem a exordial alusivos à contratação entre as partes, verifico a clara e manifesta violação ao direito de informação ao consumidor, conforme preceitua os art. 6º, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o ora apelado foi induzido a erro pela instituição financeira apelante, pois a intenção daquele seria a contratação de um empréstimo consignado, onde foi conduzido a contratar um cartão de crédito consignado.

Sobre o tema Paulo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona esclarecem:

"Ocorre o erro quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação”.

No mesmo sentido, vale destacar o ensinamento de Sílvio de Salvo Venosa sobre o erro substancial:

"A lei exige que o erro, para anular o ato, seja substancial. O erro substancial ou essencial contrapõe-se ao erro acidental ou incidental.
Erro essencial é o que tem papel decisivo na determinação da vontade do declarante, de modo que, se conhecesse o verdadeiro estado de coisas, não teria desejado, de modo nenhum, concluir o negócio.
Erro Substancial ou essencial é, portanto, o que dá causa ao negócio (causam dans), mas não é necessário que tenha sido a causa única. Pode ter sido a concausa ou causa concomitante. Dessa forma, o erro deve ser causa suficiente para a conclusão do negócio, uma das causas. ("Direito Civil - Parte Geral". 4ª ed., Ed. Jurídico Atlas, pp. 442/443). (destaquei)

Na espécie, as afirmações postas na exordial remanesceram demonstradas, evidenciando o vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado.

Isto porque, o autor firmou um contrato de adesão de empréstimo de cartão consignado sem que houvesse cláusula específica sobre a quantidade de parcelas para a quitação do referido empréstimo, bem como não foi lhe fornecido nenhuma cópia do instrumento contratual de adesão relativa à operação. Como se vê, o autor realizou com a instituição financeira um contrato de empréstimo consignado, porém, foi induzido a assinar também, um contrato de adesão de cartão de crédito consignado, sendo que o valor do empréstimo teria sido decorrente de um depósito em conta.

Ademais, a instituição financeira promove descontos mensais mínimos na conta do autor, o que impossibilita a quitação do saldo devedor, já que o pagamento mínimo do desconto mal permite pagar os juros, além disso, a amortização do débito por meio de descontos mínimos, impede que o valor do mútuo venha a ser amortizado durante um período de tempo pré-determinado. Logo, o saldo devedor apenas cresce, tendo em vista que fica congelado, com incidência cada vez maior de juros.

Assim, tendo em vista que o banco realiza contrato de empréstimo consignado, mas cobra a dívida como fosse oriunda de cartão de crédito, tal confusão contratual acabou gerando prejuízo desproporcional ao consumidor ao se aplicar os juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros do empréstimo que são mais baixos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

“Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº
10.820
/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor”.

(STJ - MC: 14142 PR 2008/0090660-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 09/06/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20090416 --> DJe 16/04/2009)

Desse modo, ao celebrar esse tipo de contrato de mútuo, imperioso se faz que as instituições financeiras informem suficientemente aos consumidores sobre o tipo de negócio contratado, de modo a impedir que estes venham a ser afetados por métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, segundo dispõe o art. 6º, IV do CDC, razão pela qual a Súmula 297/STJ enuncia ser aplicável às instituições financeira a Lei n.º 8.078/90 (CDC).

Desta forma, verifico como sendo este o caso dos autos, tendo em vista que esse dever de informação não foi observado pelo apelante, ainda que tenha alegado
que o autor teria pleno conhecimento da avença, apesar de não haver qualquer menção sobre quais produtos ou serviços que autor contratou, inexistindo a especificação clara de uma contratação autônoma de cartão de crédito ou de um empréstimo consignado e além de não haver especificado quais os encargos e os percentuais de juros sobre o negócio e usuais para cartão de crédito inadimplidos, já que, apesar do desconto em folha de pagamento, o consumidor permanece em mora.

Portanto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço em razão de violações quanto ao direito/dever de informação que levou o apelado a erro, evidenciando, desta feita, a responsabilidade civil da instituição financeira nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema ora debatido, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Demonstrado, pelo consumidor, que, embora pretendendo a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, fora induzido a firmar contrato de cartão de crédito com previsão de margem consignável, em termos extremamente desvantajosos, impõe-se a anulação do negócio jurídico, com fundamento nos artigos 138 e 157 do CC/2002 e 14 do CDC. 2. Conduta ilícita da requerida que, ademais, também justifica sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dados os transtornos experimentados pelo demandante, induzido em erro e cobrado em valores abusivos. Manutenção, ainda, do montante indenizatório. Apelação desprovida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70077070100, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 19/04/2018).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS. CASO DOS AUTOS EM QUE, EMBORA PRETENDESSE O CONSUMIDOR A OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RESTOU INDUZIDO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PACTUAÇÃO QUE SE DEU EM ERRO E MEDIANTE TERMOS EXTREMAMENTE DESVANTAJOSOS AO ADERENTE. CONSUMIDOR IDOSO E DE PARCA INSTRUÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 138 E 157 DO CÓDIGO CIVIL E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O DES. ANTONIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD E A DESª CLAUDIA MARIA HARDT QUE DAVAM PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70081916736, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Redator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 26-06-2020)

Nesse diapasão, constato que, com proteção na legislação aplicável e em consonância com o entendimento jurisprudencial, não se pode legitimar práticas abusivas referente a contratos firmados, pelo simples fato das mesmas ser amparadas em cláusulas contratuais.

Ressalto, ainda, que Lei nº 8.078/1990 veda a contratação mediante condições iníquas e abusivas ou que ofendam o Princípio da Boa-fé Objetiva, especialmente no âmbito das operações financeiras.

Assim, além das proteções contidas nos arts. art. 6º e 31 do CDC já mencionadas acima, constata-se, ainda, violações aos arts. 46 e 52 da referida lei,
in verbis:

"Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.".

"Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.".

Nesse sentido, esclarecedora é a lição de LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA sobre o assunto:

"Percebe-se a preocupação do legislador em manter sempre o equilíbrio contratual. Assim, são vedadas obrigações iníquas (injustas, contrárias à equidade), abusivas (que desrespeitam valores da sociedade) ou que ofendam o princípio da boa-fé objetiva (como a falta de cooperação, de lealdade, quando frustra a legítima confiança criada no consumidor) e a equidade (justiça do caso concreto).

Note-se que a boa-fé objetiva e a equidade são verdadeiras cláusulas gerais a serem observadas em todo e qualquer contrato de consumo." ("Direito do Consumidor: código comentado e jurisprudência". 9ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2013, pp. 381/382).

Esse é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VÍCIO DE VONTADE. ERRO. PROVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO. QUANTUM. SEGUNDA APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO DE QUE NÃO SE CONHECE. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.
[...]
- Demonstrado o vício de vontade na contratação, deve esta ser declarada nula, em sentença de eficácia ex tunc, devolvendo as partes ao estado anterior.
- A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em benefício previdenciário, referente a empréstimo contratado por erro, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
- O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, para cuja configuração, portanto, bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0043.11.002925-3/001, Relator o Desembargador JOSÉ MARCOS VIEIRA, 16ª Câmara Cível, julgamento em 11/12/2014, publicação da súmula em 23/01/2015).

Havendo demonstração nos autos da ocorrência de simulação, aparência de um negócio jurídico contrário à realidade nele estampada, contrária à vontade realmente declarada, cabível a anulação do negócio jurídico, pelo que a sentença de procedência do pedido é medida que se impõe."(TJMG - Apelação Cível nº 1.0105.12.017414-6/001, Relator o Desembargador WANDERLEY PAIVA, 11ª Câmara Cível, julgamento em 21/08/2014, publicação da súmula em 27/08/2014).

Assim sendo, está correta a conduta do juiz de origem ao declarar a nulidade do contrato, disto decorrendo logicamente a necessidade de devolução dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor, cuja devolução deve se dar em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. Autor que foi induzido a erro ao acreditar que estaria pactuando um empréstimo consignado. Juros praticados para contrato de cartão de crédito convencional e não aqueles para a modalidade de empréstimo consignado. Sentença que merece reforma para determinar que os juros e encargos cobrados sejam aqueles praticados pelo mercado na modalidade empréstimo consignado. Abusividade da conduta da instituição financeira.
Dever de restituição em dobro das quantias debitadas a maior
. Dano moral in re ipsa, arbitrado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02310104620188190001, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 28/07/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-30)

Sobre o assunto, impende citar o recente julgado STJ sobre o assunto, no qual se dispensa a perquirição sobre a eventual má-fé do credor para a restituição em dobro:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Outro ponto que se evidencia pela conduta ilegal da instituição financeira é o dono moral, restando a esta, o dever de
compensar a autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), tendo em vista que tal prática se mostra excessivamente abusiva.

Assim, resta claro, que o dano moral, como um dos elementos da responsabilidade cível, está diretamente relacionado ao dano suportado pela vítima, no caso, o apelado, vítima do malsinado contrato de adesão de cartão de crédito consignado, porque sofreu não apenas o prejuízo financeiro, mas, principalmente, foi atingido na sua esfera pessoal, sofrendo a dor do engano e do abuso.

Observa-se, que são muitas as ações judiciais contra as instituições financeiras por danos morais, pois é da índole bancária a obtenção de lucro máximo em detrimento do cliente consumidor que paga juros excessivos, razão pela qual deve,
in casu
, o apelante promover a satisfação dos danos morais sofridos pelo autor apelado.

Todavia, entendo que o quantum indenizatório merece pequeno reparo, para que se adéque aos parâmetros usualmente adotas por este Tribunal de Justiça. Assim, minoro
quantum
do dano moral de R$ 4.870,00 para R$ 3.000,00, por ser mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

A
jurisprudência pátria é no sentido da ilegalidade desse tipo de procedimento por parte da instituição financeira.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM EXCESSO. - contratação do tipo misto, contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado, com pagamento de mínima parte no contra cheque, não se desconhece esta prática danosa e abusiva por parte dos bancos. - ilegalidade na utilização de juros de cartão de crédito em contrato que aparenta ser de empréstimo consignado, o qual possui juros mais baixos justamente como consequência de terem como garantia a certeza do recebimento de salário ou proventos mensais pelo consumidor. - de acordo com a Corte Cidadã, o valor da reparação por danos morais deve levar em conta a moderação e razoabilidade, não pode se revelar irrisório ou excessivo; - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06191540320198040001 AM 0619154-03.2019.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 05/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064999154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/08/2015).

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA LANÇADA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há prova nos autos de que o consumidor foi adequadamente informado acerca da forma que seria efetuada a cobrança das parcelas do empréstimo bancário. Havendo cobrança do pagamento mínimo junto à folha de pagamento do consumidor, é razoável que este tenha entendido que o empréstimo vinha sendo quitado mensalmente, de modo que deveria o recorrido comprovar nos autos que informou ao consumidor acerca da cobrança, nas faturas do cartão de crédito emitido para o recebimento do valor emprestado, uma vez que é notório o alto custo de dívidas de cartão de crédito, especialmente quando há apenas o pagamento mínimo. Note-se que o recorrente diligenciou junto ao recorrido para solucionar o problema, porém, não obteve êxito. 2. Faltou aqui transparência e adequada informação ao consumidor, de modo que o dano moral restou configurado, ante a angústia e constrangimento que o consumidor foi exposto, em razão da indevida negativação de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Nos termos do Enunciado 12.15 das Turmas Recursais do Paraná é presumida a existência de dano moral, nos casos de inscrição e/ou manutenção em órgão de restrição ao crédito, quando indevida?. 4. Para a fixação do valor da indenização por danos morais faz-se necessária análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada inexpressiva. Referida indenização deverá atender ao duplo objetivo de compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano. Assim, observando-se mencionados parâmetros entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. De acordo com o Enunciado 12.13 da das Turmas Recursais do Paraná, nas indenizações por danos morais, a correção monetária incide a partir da decisão condenatória e os juros moratórios desde a citação?. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot

(TJ-PR - RI: 008507323201381600140 PR 0085073-23.2013.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA MORESCHI, Data de Julgamento: 28/11/2014, 2Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2014)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL 01. LEGALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. VONTADE DIRIGIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO DO CONSUMIDOR. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO SERÃO DESTINADOS À QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL 02. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação Cível 01 Desprovida. Apelação Cível 02 Parcialmente Provida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0005064-41.2018.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 10.02.2020)

(TJ-PR - APL: 00050644120188160033 PR 0005064-41.2018.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 10/02/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

Destaco, por fim, que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito. Portanto, c
onsiderando-se as circunstâncias do caso concreto,
mantenho a procedência do pedido indenizatório determinada pelo juízo
a quo
,

vez que

em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para reduzir o quantum dos danos morais para três mil reais. No mais, mantida integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA,
22

de
fevereiro
de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021